Tribunal: TJMT
Processo: 1022449-49.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022449-49.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO KNOB - CPF: 428.345.460-53 (EMBARGANTE), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - IMPUGNAÇÃO DESACOMPANHADA DE MOTIVAÇÃO - ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADAS - MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1022449-49.2023.8.11.0000

Embargante:
Luiz Antônio Knob

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

Processo origem: 0000723-27.2010.8.11.0021

2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Luiz Antônio Knob
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor, ora embargante, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - IMPUGNAÇÃO DESACOMPANHADA DE MOTIVAÇÃO - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DOCUMENTOS DOS AUTOS SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A documentação constante dos autos, consistente em demonstrativos de conta vinculada, mostrou-se suficiente para a elaboração dos cálculos periciais, realizados sem a juntada de slip/xer 712.

Verifica-se que, apesar das alegações do exequente, ora apelante, os cálculos apresentados pelo perito contábil gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Embargos
(Id. 192901664): Alega que o acórdão é omisso e contraditório quanto ao pedido de aplicação de multa por descumprimento de decisão proferida na origem e acrescenta que o agravante não tem mais interesse na apresentação dos
slips
.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 194925199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de declaração de
Luiz Antônio Knob
foram opostos a fim de sanar omissão e contradição apontadas no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor, ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa e contraditória, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação às alegadas omissão e contradição, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria relativa à apresentação da documentação
slip
. Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...) Assim, verifica-se que não se mostra necessária a apresentação do documento slip/xer, já que a perícia foi realizada de maneira adequada com base na documentação já acostada aos autos, o que afasta, por consequência, o pedido de aplicação de multa diária ao banco.

Ademais, ressalta-se que, apesar das alegações do exequente, não demonstrou nem mesmo indícios de que houve alguma alteração nos demonstrativos apresentados, nem mesmo que há irregularidade nas movimentações dele constantes.

É de se perceber, ainda, que o exequente não sustentou eventuais equívocos nos cálculos realizados pelo perito judicial.

Assim, se não restou comprovada a utilização de metodologia inadequada ou de índices incorretos pela perícia, não há falar-se em reforma da decisão que homologou os cálculos, máxime se seguiram o que foi estabelecido pela sentença.

Isso porque os cálculos apresentados pelo perito contábil gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado. (...)”.

Nota-se que, apesar das alegações do embargante, não há falar-se em aplicação de multa, já que sequer será necessária a apresentação da documentação.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Nesse mesmo sentido, com relação ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, o acórdão embargado não se mostra omisso, nem contraditório, porquanto resta clara a intenção do embargante de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023